Tribunal: TJBA
Processo: 0500360-82.2018.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500360-82.2018.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITABUNA

Advogado(s)
:
ALVARO LUIZ FERREIRA SANTOS

APELADO: THAYNA OLIVEIRA SILVA

Advogado(s)
:
JOSE ANSELMO SILVA OLIVEIRA JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. CONSELHEIRO TUTELAR. REAJUSTE REMUNERATÓRIO. LEI MUNICIPAL Nº 2.251 DE 2013. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. PRECEDENTES. STJ. TJBA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Itabuna contra a sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por ex-conselheira tutelar, condenando o ente público ao pagamento das diferenças salariais devidas durante o período de vigência da Lei Municipal nº 2.251 de 2013, corrigidas monetariamente, enquanto julgou improcedentes os pleitos de equiparação ao cargo em comissão CC-5, de horas extras e de indenização por danos morais.

2. As questões em discussão consistem em determinar: a) se a sentença de primeiro grau padece de nulidade por ausência de fundamentação; b) se a servidora faz jus ao pagamento das diferenças salariais decorrentes do reajuste previsto na Lei Municipal nº 2.251 de 2013, editada sob a égide da legislação anterior; e c) se o percentual de honorários advocatícios sucumbenciais arbitrado na origem comporta redução.

3. A preliminar de nulidade por falta de fundamentação deve ser rejeitada, porquanto o juízo de origem expôs com clareza os motivos fáticos e jurídicos que ensejaram o seu convencimento, indicando de forma precisa a legislação aplicável e justificando o acolhimento parcial dos pedidos, o que afasta a alegação de afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e ao artigo 489, § 1º, do Código de Processo Civil.

4. No mérito, a Lei Municipal nº 2.251 de 2013 instituiu reajuste remuneratório específico para os conselheiros tutelares, gerando direito subjetivo à percepção dos valores correspondentes durante o seu período de vigência. A superveniência da Lei Municipal nº 2.670 de 2024, que reestruturou o regime remuneratório da categoria sob a forma de subsídio e desvinculou os vencimentos de referências anteriores, produz efeitos imediatos, mas não retroage para alcançar situações jurídicas consolidadas sob a égide da legislação anterior, sob pena de violação ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito.

5. A previsão de recomposição salarial na legislação local, com amparo em dotação orçamentária própria, não esbarra na vedação de vinculação automática de vencimentos, sendo devidas as diferenças decorrentes do inadimplemento administrativo no período anterior à vigência do novo diploma legal.

6. Os honorários advocatícios sucumbenciais foram fixados em observância aos limites e critérios dispostos no artigo 85, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil, considerando o zelo profissional, a complexidade do feito e o tempo de tramitação da demanda, revelando-se adequado o patamar de 20% sobre o valor da condenação.

7. Recurso de apelação conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0500360-82.2018.8.05.0113, em que figuram como Apelante o MUNICÍPIO DE ITABUNA e como Apelada THAYNA OLIVEIRA SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.